Tribunal: STF
Processo: RE 1433498
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. LEI Nº 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DA LEI Nº 13.964/2019. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra acórdão da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que, ao julgar agravo em execução penal, afastou o caráter hediondo do delito previsto no art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei nº 10.826/2003, determinando a retificação do atestado de penas do recorrido, Wagner Jefferson Pereira. Eis a ementa do julgado:



“EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL: REQUISITO OBJETIVO PARA PROGRESSÃO DE REGIME – PREJUDICIALIDADE. RECURSO DEFENSIVO: POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ – NECESSIDADE – RETROATIVIDADE DA LEI PENAL BENÉFICA. 



1. A análise da insurgência manifestada pelo Parquet, por esta Turma Julgadora, em Recurso anterior, prejudica o presente Agravo em Execução Penal, pela perda do objeto. 



2. Com a revogação da redação anterior do parágrafo único do art. 1º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019, a discussão sobre a hediondez do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03 perdeu a razão de ser, notadamente porque a supressão, raspagem ou adulteração do número de identificação de arma de fogo não se adequa ao rol constante do art. 2º, III, alíneas “a” e “b”, que dispõe sobre o que é considerado arma de fogo de uso proibido. 



3. As normas de Direito Penal devem observar os Princípios da Retroatividade da Lei Penal Benéfica e da Estrita Legalidade, nos termos do art. 5º, XL, da CR/88 e dos arts. 2º e 3º do Código Penal.” (e-doc. 19).



    2. O recorrente também opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – TESE NOVA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE. 



    1. Os Embargos de Declaração vinculam-se à existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para alterar o julgado, rediscutir matéria já decidida ou analisar novas teses recursais. 



    2. O prequestionamento de matéria a ser discutida, eventualmente, nas Instâncias Superiores, por si só, não autoriza o acolhimento dos embargos.” (e-doc. 23).



    3. Nas razões do recurso extraordinário, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais sustenta que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, caput, e incisos XL, XLI, XLIII, XLVI e XXXVI; 6º, caput; 97 e 144 da Constituição da República, ao aplicar retroativamente o art. 5º da Lei nº 13.964/2019 para afastar a hediondez do delito previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003. Alega que o referido dispositivo legal é materialmente inconstitucional, por restringir a hediondez apenas às hipóteses de posse ou porte de arma de fogo de uso proibido, suprimindo do rol condutas de igual ou maior gravidade, como a posse de arma com numeração raspada. Argumentou que tal modificação afronta o princípio da proporcionalidade, em sua vertente da proibição de proteção deficiente (Untermassverbot), por reduzir indevidamente a tutela penal de bens jurídicos fundamentais, como a vida e a segurança pública. Assevera que a norma impugnada enfraquece o sistema de defesa social, viola os mandados constitucionais de criminalização (art. 5º, incisos XLII a XLIV) e compromete a efetividade da persecução penal (e-doc. 25). 



    4. Requer o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 5º da Lei nº 13.964/2019 e a consequente restauração do caráter hediondo das condutas previstas no art. 16, parágrafo único, IV, do Estatuto do Desarmamento. 



    5. O recurso foi admitido pela Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (e-doc. 27).



    6. Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opina pelo não provimento do recurso. Aponta a ausência de prequestionamento da matéria constitucional articulada. Destaca que a controvérsia pressupõe análise de legislação infraconstitucional, sendo reflexa a suposta ofensa à Constituição Federal. Cita precedentes da Corte no sentido a ausência de repercussão geral da matéria (e-doc. 117). 



    É o relatório.



    Decido.



    7. O presente recurso não comporta seguimento. 



    8. Primeiro, conforme apontado pela Procuradoria-Geral da República, os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram abordados no julgamento do agravo em execução (e-doc. 19).



    9. O prequestionamento consubstancia a obediência aos estreitos limites em que estabelecida a competência do Supremo Tribunal Federal, outorgada pela Constituição da República no art. 102.  



    10. O debate prévio sobre a matéria constitucional é, pois, pressuposto inafastável da regular interposição do recurso extraordinário, porquanto, ao analisá-lo, o Pretório Excelso deve proceder a um cotejo entre a questão debatida no acórdão impugnado e os dispositivos constitucionais alegadamente violados.  



    11. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido da inadmissão do prequestionamento implícito, somente satisfeito na hipótese em que o Tribunal de origem tenha apreciado a temática litigiosa sob o ângulo constitucional invocado (cf. ARE nº 1.374.062-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª T., J. 30/05/2022, DJe. 1º/06/2022; ARE nº 1.271.070-AgR/SP, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli. J. 08/09/2020, DJe. 22/09/2020). 



    12. Importa alertar, noutro giro, segundo cristalizada concepção do do Supremo, que ao prequestionamento explícito é suficiente a tratativa da matéria constitucional no acórdão recorrido, sem que, para tanto, faça-se necessária a menção expressa do dispositivo constitucional a ela correspondente. Cabe destacar:  



    “(...) A falta de manifestação do tribunal a quo sobre as normas discutidas no recurso extraordinário não impede, em princípio, o seu exame pelo STF, se a parte buscou o suprimento da omissão mediante embargos declaratórios (Súmula 356); (...).” (AI Nº 198.631/PA, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. 1ª T. J. 11/11/1997. DJe 19/12/1997) .  



    13. Na hipótese dos autos, conquanto a parte recorrente alegue violação aos arts. 5º, XXXVI, XLI, XLIII, XLVI, 6º, caput, 97 e 144, todos da Constituição Federal, constata-se que essas específicas violações não foram, frise-se, abordadas como tais no acórdão proferido no julgamento do agravo em execução tampouco naquele pertinente aos embargos de declaração.



    14. Incide no caso, pois, o enunciado nº 282 da Súmula do STF: 



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”   



    15. Ainda que superado tal óbice, verifico que o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com amparo nas Leis nº 10.826, de 2003, e nº 13.964, de 2019. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao Texto Constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Tribunal de origem. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 



    16. Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos idênticos: RE nº 1.431.775/MG, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), j. 19/04/2023, p. 20/04/2023; RE nº 1.359.571/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 03/01/2022, p. 10/01/2022; ARE nº 1.384.158/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 06/06/2022, p. 09/06/2022; ARE nº 1.420.151/MG, Rel. Min. Nunes Marques, j. 17/05/2023, p. 06/06/2023.



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator